Tribunal: TJDFT
Processo: 0724972-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ/DF em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O recorrente deixou de realizar o preparo, razão porque foi intimado a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio manifestação em que juntou comprovante de pagamento de títulos, na forma simples, e sem a guia correspondente (ID 28434472). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A comprovação se faz pela juntada da guia e do correspondente comprovante de pagamento. No entanto, o recorrente limitou-se a anexar um “comprovante de pagamento de títulos”, sem a guia, o que impede a conferência da regularidade do preparo. Não obstante essa falha, embora o recorrente tenha sido intimado a regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, o fez na forma simples, irregularidade penalizada com a deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403